Tribunal: TJBA
Processo: 8033432-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033432-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA e outros Advogado(s): MARCELO BRAGA RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, CONSUMO E ATIVO FIXO POR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEORIA DA CAUSA MADURA). MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 DO STF E DAS ADIs 7.066, 7.070 E 7.078. DISTINGUISHING NECESSÁRIO. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE TRATA DO DIFAL COBRADO DE CONTRIBUINTES (REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A LEI COMPLEMENTAR 190/2022 (EC 87/2015). REGULAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA LEI COMPLEMENTAR 87/1996 E PELA LEI ESTADUAL 7.014/1996. CÁLCULO "POR DENTRO". LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO STF (TEMA 214). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A sentença de piso padece de vício de fundamentação, atraindo a incidência do artigo 489, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, ao rejeitar o pedido subsidiário das autoras (referente à base de cálculo) mediante a genérica invocação da modulação de efeitos do Tema 1093 do STF. 2.No mérito, é imperioso realizar o distinguishing delineado pelo sistema de precedentes. O Tema 1093 do STF e o recente julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 incidem apenas sobre o DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final NÃO CONTRIBUINTE, cuja matriz originou-se na Emenda Constitucional 87/2015 e que exigiu a edição da LC 190/2022. 3.O caso vertente, diversamente, trata da exigência de DIFAL sobre aquisições para uso, consumo e ativo fixo por parte de CONTRIBUINTES do ICMS, hipótese que possui esteio expresso na redação original da Constituição Federal e regramento normativo estabelecido de longa data pela Lei Complementar 87/1996. Inaplicável, portanto, qualquer discussão sobre a anterioridade da LC 190/2022. 4.É legítima e hígida a sistemática de cálculo "por dentro" do DIFAL levada a efeito pelo Fisco Estadual, com supedâneo no artigo 13, § 1º, inciso I, da Lei Complementar 87/1996 e no artigo 17, inciso XI, da Lei Estadual 7.014/1996. A Suprema Corte já chancelou a plena constitucionalidade da inclusão do valor do próprio ICMS na sua base de cálculo (Tema 214 do STF). 5.Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para extirpar a multa por litigância de má-fé e sanar o vício de fundamentação da sentença. No mérito propriamente dito, julga-se improcedente a demanda anulatória fiscal. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8033432-21.2021.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes FORTLEV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA e NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM as Desembargadoras e os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 14 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR